Tribunal: TJES
Processo: 0000541-69.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000541-69.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ELIANDRO FREDERICO LA

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. PEDIDO FORMULADO ANTES DA CONTESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. ALEGAÇÕES SOBRE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. QUESTÕES A SEREM DISCUTIDAS EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eliandro Frederico Lã contra sentença que homologou a desistência da ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, com base no art. 485, inciso VIII, do CPC, e extinguiu o processo sem resolução de mérito. A autora da ação alegou ter realizado acordo extrajudicial com o requerido e pediu a desistência antes da apresentação de contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação da desistência foi correta, diante da alegação do apelante de que houve acordo extrajudicial descumprido; e (ii) estabelecer se o local de devolução do veículo, previsto no acordo extrajudicial, poderia ser discutido nos autos da presente demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência da ação é ato volitivo do autor, que dispensa o consentimento do réu quando formulada antes da contestação, conforme disposto no art. 485, § 4º, do CPC.

A homologação da desistência foi correta, pois o pedido foi feito antes de qualquer manifestação do réu nos autos, inclusive antes da contestação, não havendo exigência de consentimento por parte do réu.

As alegações do apelante sobre o descumprimento do acordo extrajudicial e a disputa quanto ao local de devolução do veículo não podem ser discutidas nos autos da presente demanda, visto que questões referentes a ele devem ser resolvidas em ação cognitiva própria.

A jurisprudência majoritária, tanto no STJ quanto nos tribunais estaduais, sustenta que a homologação de desistência, quando realizada conforme os requisitos legais, não admite impugnação com base em discussões sobre o conteúdo de acordos extrajudiciais, salvo se tais acordos forem objeto de ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desistência da ação, requerida antes da apresentação da contestação, dispensa o consentimento do réu, nos termos do art. 485, § 4º, do CPC.

Questões relativas ao cumprimento de acordos extrajudiciais não homologados devem ser discutidas em ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000888-34.2019.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 16/05/2024; TJMG, Apelação Cível nº 5005058-05.2020.8.13.0439, Rel. Juiz Conv. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 29/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000541-69.2018.8.08.0045

APELANTE: ELIANDRO FREDERICO LÃ

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme anteriormente relatado, c
uida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIANDRO FREDERICO LÃ
em face da sentença proferida
às fls. 40/41
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, nos autos da
“ação de busca e apreensão”
contra si ajuizada por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC,
homologando o pedido de desistência da parte autora
.

Em suas razões recursais (
fls. 55/66
), sustenta
o
apelante, em síntese, que:
(i)
em desconformidade com que foi acordado com o apelado, o veículo apreendido encontrava-se no Estado de São Paulo, de forma
que
não possui condições financeiras para arcar com as despesas da viagem; (ii) é aplicável ao caso vertente o CDC; e (iii) houve má-fé por parte do recorrido.

Em contrarrazões (
fls. 70/74
), o apelado pugn
a
pela manutenção da sentença.

Em juízo de retratação, o MM. Juiz
a quo
manteve incólume os fundamentos da sentença primeva (ID nº 10210719).

Pois bem.

O autor,
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, ajuizou
ação
de busca e apreensão

em face de
ELIANDRO FREDERICO LÃ,

em decorrência do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária em garantia no valor de R$ 13.560,61 (treze mil e quinhentos e sessenta reais e sessenta e um centavos).

Deferido o pleito liminar
(fl. 34)
, foi expedido o mandado de busca e apreensão e citação.

Infere-se que, logo após,
em 25/10/2018, o autor informou que fizera acordo extrajudicial com o requerido,
motivo pelo qual
requereu a desistência da ação
(fls. 3738)
.

Em nova petição juntada às fls. 39/40, o requerente aduz que foi acordado
com o requerido que retirasse o veículo em devolução do pátio onde estava, mas ele não o fez, reiter
ando, assim,
o pleito de extinção por desistência
(fls. 39/40)
.

Foi, então, que adveio a r.
sentença homologatória da desistência.

Após a publicação da sentença extintiva, foi juntada petição
pelo
requerido
(fls. 45/48)
, protocolizada em 04/02/2019, informando que, pelo acordo extrajudicial, o
requerente
se comprometeu a devolver-lhe o veículo em seu endereço, e não no pátio para onde o levara, pugnando por decisão no sentido do cumprimento dessa obrigação.

Entretanto, após ser intimado da r. sentença homologatório, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar,
adiantando, de logo, que a sua irresignação não merece prosperar.

Dispõe o § 4º do art. 485 do CPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação;

[...]

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação."

Como se vê,
a
desistência da ação é ato volitivo do autor, cuja eficácia é incondicionada, desde que requerida antes da contestação.

Noutro giro, citação é ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo a partir da qual se perfectibiliza a relação jurídica processual.

No caso vertente, o pedido autoral de desistência foi formulado antes da apresentação de contestação e antes mesmo do comparecimento espontâneo do réu aos autos, o que evidencia a desnecessidade do seu consentimento.

Nesse sentido, transcrevo excerto da decisão do juízo negativo de retratação, senão vejamos:

"[...] não é caso de acolhimento do pleito anulatório da sentença que homologou a desistência, especialmente em sede de juízo de retratação, haja vista que a extinção por desistência só depende do consentimento do réu depois de oferecida a contestação, nos termos do artigo 485, § 4º, do CPC.

Evidencio que o réu já tinha ciência da existência do processo desde a data da efetivação da busca e apreensão e da citação, muito embora não juntada a certidão no devido tempo, e não ofereceu contestação, razão por que era lícita e correta a homologação da desistência na ocasião, ante a comunicação do autor, de realização de acordo extrajudicial, sem pleito de homologação do próprio acordo, e porque, repriso, não havia nos autos a contestação.

No tocante ao pleito de cumprimento do acordo extrajudicial, quanto à cláusula do local de devolução do veículo, não há interesse de agir, já que não fora homologado e jamais veio aos autos. Não é possível dirimir controvérsia de cláusula de acordo não juntado, só sendo possível por meio de ação cognitiva própria”.

Assim, tendo em vista que o pedido de desistência da ação foi formulado antes do oferecimento da contestação, imperiosa é manutenção da r. sentença objurgada.

Ademais, o eventual descumprimento do acordo alegado pelo apelante, tal como o lugar correto para a retirada do veículo objeto da busca e apreensão
e a possível má-fé do recorrido
, não
autoriza que ta
is
tese
s
seja
m
discutida
s
na presente demanda na qual foi homologad
a
a sua desistência, devendo ta
is
matéria
s
ser
em

tratadas
em ação própria para tanto.

Mutatis Mutandis
, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – IMPUGNAÇÃO QUANTO À FORMALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO
1. A doutrina compreende que a sentença que homologa acordo firmado entre as partes é meramente declaratória, limitando-se em reconhecer a validade da transação entre as partes. Nesses termos, sua desconstituição demanda propositura de ação autônoma, por meio da qual a parte deve demonstrar a ocorrência de vício que acometa a transação, como, por exemplo, vício de consentimento
. 2. Hipótese em que o apelante reconhece sua assinatura aposta no acordo entabulado, mas alega que não realizou acordo, e que apenas tomou ciência dos documentos apresentados pela parte adversa. Contudo, no documento de transação consta informação exatamente oposta, na qual as partes anuem com a extinção do feito e, inclusive, pugnam pela homologação do acordo pelo Magistrado. 3. A irresignação recursal não merece prosperar, uma vez que não é apta a desconstituir o acordo livremente pactuado entre as partes no sentido de extinguir o feito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000888-34.2019.8.08.0024, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral).

(...) 3. A sentença homologatória de acordo possui natureza declaratória e, portanto, a transação produz efeitos imediatos após a sua celebração. 4. Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e reiterada majoritariamente no Conselho da Magistratura deste Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, incabível, em regra, o arrependimento unilateral do acordo celebrado entre as partes litigantes, ainda que anterior à sentença homologatória. Precedentes do STJ e do TJMG.
5. O acordo celebrado por maiores e capazes é impermeável à resilição unilateral, mas passível de desconstrução, desde que comprovada a presença de algum dos vícios que autorizam a nulidade/anulação dos negócios jurídicos, matéria que desafia o ajuizamento de ação própria
. (TJMG; APCV 5005058-05.2020.8.13.0439; Rel. Juiz Conv. Francisco Ricardo Sales Costa; Julg. 29/06/2023; DJEMG 04/07/2023).

Por todo o exposto,
conheço e
nego-lhe

provimento ao recurso
, para
manter incólume a r. sentença objurgada.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11, do CPC, ante a inexistência de condenação na origem de verba honorária.

É

como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.